Tribunal: TJPA
Processo: 0000813-41.2011.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000813-41.2011.8.14.0110

APELANTE: MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA

APELADO: MARIELITA BARBOSA NASCIMENTO MOTA, ESTER SILVA SOUSA, ALICE COSTA LIMA, JOSELI GOMES DA SILVA, SYMONY MENESES LIMA, DARLENE PANTOJA PEREIRA, LUCI HELENA DE CASTRO RIBEIRO, LUCILENE DE SOUSA LEITAO FARIAS, FRANCISCO OLIVEIRA ALVES, IRANETE FERREIRA CALADO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IRREDUTIBILIDADE REMUNERATÓRIA. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Goianésia do Pará contra sentença que, nos autos de ação de cobrança cumulada com obrigação de fazer, extinguiu parcialmente o feito sem resolução do mérito em relação a alguns autores, por ausência superveniente de interesse processual, e julgou procedentes os pedidos formulados por servidores municipais ocupantes do cargo de professor para determinar o restabelecimento de vencimentos reduzidos unilateralmente pelo ente municipal, bem como o pagamento retroativo das diferenças salariais decorrentes da redução de R$ 825,00 para R$ 726,00, ocorrida em janeiro de 2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio afasta o interesse de agir em ação de cobrança de verbas remuneratórias ajuizada contra a Administração Pública; e (ii) estabelecer se a Administração Pública pode promover redução remuneratória de servidores públicos, sob fundamento de adequação à legalidade, sem prévio processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O interesse de agir está configurado quando a demanda judicial busca reagir contra lesão remuneratória já concretizada pela Administração Pública, sendo desnecessário requerimento administrativo prévio na ausência de previsão legal expressa.

4.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura o acesso direto ao Poder Judiciário para cobrança de verbas salariais, bastando a demonstração de pretensão resistida.

5.

O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, mas a Administração Pública não pode promover redução nominal da remuneração em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

6.

A remuneração de R$ 825,00 foi paga aos servidores por período prolongado, já na vigência da Lei Municipal nº 229/2008, produzindo efeitos concretos na esfera jurídica dos autores.

7.

O poder de autotutela administrativa não autoriza a redução unilateral de verba remuneratória sem instauração de regular processo administrativo.

8.

A tese firmada pelo STF no Tema 138 da repercussão geral exige prévio procedimento administrativo, com contraditório e ampla defesa, para desfazimento de atos administrativos que já tenham produzido efeitos concretos.

9.

A redução direta dos vencimentos sem prévio processo administrativo viola o devido processo legal, a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, especialmente por incidir sobre verba de natureza alimentar.

10.

A alegação de pagamento indevido não afasta a necessidade de observância das garantias constitucionais quando inexistente demonstração de ilegalidade manifesta ou erro grosseiro imediatamente perceptível.

11.

A sentença observou corretamente os arts. 5º, LIV e LV, e 37, XV, da Constituição Federal ao reconhecer a ilegalidade da redução remuneratória e determinar o pagamento das diferenças salariais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o reconhecimento do interesse de agir em ação de cobrança de verbas remuneratórias contra a Administração Pública.

2.

A Administração Pública não pode reduzir unilateralmente vencimentos de servidor público sem prévio processo administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

3.

O princípio da irredutibilidade remuneratória impede a diminuição nominal da remuneração do servidor, ainda que haja alteração do regime jurídico funcional.

4.

O exercício da autotutela administrativa deve observar o devido processo legal quando o ato revisional atingir situações jurídicas já consolidadas por efeitos concretos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 37, caput e XV; CPC, arts. 485, VI, 85, §11, e 1.026, §2º; Lei Municipal nº 229/2008; Súmula 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594296/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21.09.2011 (Tema 138 da Repercussão Geral); TJPA, Apelação Cível nº 0800488-42.2021.8.14.0026, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 3ª Turma de Direito Público, j. 18.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0005890-79.2017.8.14.0026, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 14.07.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800800-07.2022.8.14.0083, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 28.07.2025.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18 de junho de 2026.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que, nos autos da Ação de Cobrança com Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação a parte dos autores, por ausência superveniente de interesse processual, e julgou procedentes os pedidos em relação aos autores Symony Meneses Lima, Reginaldo Alves Ferreira e Lucilene de Sousa Leitão Farias.

Inicialmente, historiando os fatos, os Autores ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que os autores, servidores públicos municipais ocupantes do cargo de professor, passaram a perceber, a partir de janeiro de 2009, remuneração equivalente à categoria PROF II, no valor de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), nos termos da Lei Municipal nº 229/2008. Aduziram que, em janeiro de 2010, o Município promoveu redução remuneratória para R$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais), correspondente à categoria PROF I, sob a justificativa de enquadramento no novo plano de cargos, o que reputaram indevido.

Sustentaram possuir direito à incorporação da diferença salarial de R$ 99,00 (noventa e nove reais), desde a referida redução, com pagamento retroativo, juros e correção monetária, bem como à recomposição de seus vencimentos, invocando o princípio da irredutibilidade salarial. Ao final, requereram a concessão de tutela antecipada para imediata recomposição dos vencimentos e, no mérito, a condenação do Município ao pagamento das diferenças salariais vencidas e vincendas, com incorporação definitiva aos vencimentos.

Posteriormente, a ação seguiu seu regular processamento, tendo sido decretada a revelia do Município, embora sem efeitos materiais, e apresentadas alegações finais pelas partes. O ente municipal sustentou, em sede final, que parte dos autores já teria obtido progressões e reajustes, enquanto outros não teriam formulado requerimento administrativo prévio.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 31568076 - Pág. 1 a 31568077 - Pág. 1), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO em relação aos autores JOSELI GOMES DA SILVA; ALICE COSTA LIMA; DARLENE PANTOJA PEREIRA; ESTER SILVA SOUSA, FRANCISCO OLIVEIRA ALVES, IRANETE FERREIRA CALADO, LUCI HELENA DE CASTRO RIBEIRO e MARIELITA BARBOSA NASCIMENTO, pela superveniente ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, VI, Código de Processo Civil.

Em relação aos autores SYMONY MENESES LIMA, REGINALDO ALVES FERREIRA e LUCILENE DE SOUSA LEITÃO FARIAS, julgo PROCEDENTE o pedido autoral, e, extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 269, I, do NCPC, para:

a) Determinar ao município de Goianésia do Pará, que não promova a redução dos vencimentos base dos profissionais da educação lotados na Secretaria Municipal de Educação, com imediato pagamento da folha de outubro de 2019 e as subsequentes, em nome do princípio da irredutibilidade dos vencimentos.

b) Determinar ao município de Goianésia do Pará, o pagamento da diferença salarial mensal de R$ 99,00 (noventa e nove reais), entre janeiro de 2010 e setembro de 2019, corrigido monetariamente, em folha principal ou suplementar.

c) Fixar como termo final para incorporação das vantagens, ao vencimento base, o dia anterior ao da publicação da nova lei supressora de direitos, ainda que inexista o pedido do servidor, mas desde que ele tenha reunido no dia imediatamente anterior à publicação da Lei, os requisitos para obtenção do direito.

d) Fixar multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para eventual descumprimento, o que se justifica pelo descumprimento da liminar pelo Município, concedida no agravo de instrumento oposto.

Fica o Município advertido que o descumprimento da decisão, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação, resulta no pagamento da multa acima estipulada e mais o encaminhamento das peças ao Ministério Público/Autoridade Policial para apuração de eventual crime contra a administração da justiça e de responsabilidade do gestor público, sem prejuízo de eventual ato de improbidade administrativa.

CONDENO o Requerido ainda, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

O Município é isento de custas (art. 40, I, da Lei Estadual n° 8.328/15).”

Inconformado com a sentença, o Município de Goianésia do Pará interpôs recurso de apelação (ID 31568078 - Pág. 2 a 31568080 - Pág. 2). Inicialmente, sustentou a tempestividade do recurso, em razão da contagem em dobro do prazo para a Fazenda Pública e da suspensão dos prazos no período de recesso forense, bem como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade recursal.

Em sede preliminar, alegou a ausência de interesse de agir, sob o fundamento de inexistência de requerimento administrativo prévio por parte dos autores, especialmente dos recorridos remanescentes. Argumentou que não houve demonstração de negativa ou resistência por parte da Administração, sendo indispensável a prévia provocação administrativa para caracterização da lide. Defendeu que o processo não poderia servir como mera consulta ou substituto da via administrativa, inexistindo utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, o que ensejaria a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do CPC.

No mérito, o apelante sustentou, inicialmente, a legalidade da Lei Municipal nº 229/2008, que fixou o vencimento base dos professores no valor de R$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais), afirmando que eventual pagamento anterior de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) teria ocorrido em desacordo com a legislação vigente ou em período anterior à sua plena aplicação. Alegou que os autores não pertenciam à categoria PROF II e não preenchiam os requisitos para progressão, inexistindo direito à manutenção daquele patamar remuneratório.

Defendeu, ainda, que não houve redução ilícita de vencimentos, mas mera adequação à legislação vigente, sendo incabível a invocação do princípio da irredutibilidade para resguardar pagamento indevido. Aduziu inexistir direito adquirido a regime jurídico ou a remuneração fixada em desconformidade com a lei, bem como impossibilidade de o Poder Judiciário impor obrigação de pagamento sem respaldo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade administrativa (art. 37 da Constituição Federal).

Acrescentou que a Administração possui poder-dever de autotutela, podendo rever atos e corrigir pagamentos indevidos, não sendo possível a perpetuação de situações ilegais. Sustentou, portanto, que a sentença contrariou a legislação municipal e os princípios que regem a Administração Pública, ao determinar o pagamento e a incorporação de valores sem base normativa válida.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que, preliminarmente, fosse reconhecida a ausência de interesse processual, com extinção do feito sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

Posteriormente, certificou-se nos autos a ausência de apresentação de contrarrazões pelo recorrido (ID 31568083 - Pág. 6).

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de 31743710, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O Ministério Público, em parecer lançado pelo Procurador de Justiça Estevam Alves Sampaio Filho (ID 32204823), manifestou-se pelo não cabimento de sua intervenção no feito, por entender ausente interesse público primário, tratando-se de demanda de natureza patrimonial e disponível, nos termos do art. 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, em relação aos autores Joseli Gomes da Silva, Alice Costa Lima, Darlene Pantoja Pereira, Ester Silva Sousa, Francisco Oliveira Alves, Iranete Ferreira Calado, Luci Helena de Castro Ribeiro e Marielita Barbosa Nascimento Mota, por ausência superveniente de interesse processual, e, quanto aos autores Symony Meneses Lima, Reginaldo Alves Ferreira e Lucilene de Sousa Leitão Farias, julgou procedentes os pedidos para determinar ao Município de Goianésia do Pará que não promovesse a redução dos vencimentos-base dos profissionais da educação, bem como efetuasse o pagamento da diferença salarial mensal de R$ 99,00 (noventa e nove reais), entre janeiro de 2010 e setembro de 2019, corrigida monetariamente, além de fixar multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para eventual descumprimento e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERSSE DE AGIR

A preliminar de ausência de interesse de agir, fundada na inexistência de prévio requerimento administrativo, não merece acolhida. Isso porque a presente demanda não foi ajuizada para provocar a Administração a praticar ato originário ainda não apreciado, mas para reagir contra situação concreta de alegada redução remuneratória já implementada pelo ente público. Em hipóteses tais, a própria lesão afirmada em juízo é suficiente para caracterizar a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional, sendo incompatível com a garantia constitucional de acesso à jurisdição a imposição de esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da ação. A jurisprudência desta Corte tem orientação no mesmo sentido, afastando a preliminar quando a pretensão decorre de supressão de vantagens e consequente redução salarial já concretizada. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVAMENTE PRORROGADA. FGTS E FÉRIAS + 1/3. CONTRATO NULO. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME (...)
3. Preliminar de ausência de interesse de agir. O interesse de agir do servidor está presente quando demonstrado que a Administração Pública não cumpriu espontaneamente sua obrigação; não se exige requerimento administrativo prévio, salvo previsão legal expressa, inexistente no caso de cobrança de verbas salariais. Preliminar rejeitada.
(...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
1. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o reconhecimento do interesse de agir em ação de cobrança de verbas salariais contra a Administração Pública
. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08004884220218140026 29454166, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 18/08/2025, 3ª Turma de Direito Público) (Grifei)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR FALTA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FGTS. FÉRIAS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. A preliminar de ausência de interesse de agir foi rejeitada. A exigência de requerimento administrativo prévio como condição para propositura de ação judicial é excepcional e deve estar prevista expressamente em lei, o que não ocorre no caso de cobrança de verbas salariais contra a Administração Pública. O princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV) assegura o acesso direto ao Judiciário, bastando a configuração da pretensão resistida.
(...) Tese de julgamento:
1. A ausência de requerimento administrativo prévio não impede o reconhecimento do interesse de agir em ação de cobrança de verbas salariais contra a Administração Pública.
(...) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00058907920178140026 28548192, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/07/2025, 2ª Turma de Direito Público) (Grifei)

Assim, rejeito a preliminar suscitada no presente recurso.

MÉRITO

Com efeito, é certo que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, podendo a Administração, por meio de lei, promover reestruturações na carreira, modificar a composição remuneratória e redefinir critérios de cálculo. Todavia, também é pacífico que tais alterações não podem importar em diminuição do valor nominal global da remuneração, sob pena de afronta à garantia da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, XV, da Constituição Federal. A distinção é relevante: inexiste direito à imutabilidade do regime jurídico, mas subsiste proteção constitucional contra redução remuneratória nominal.

No caso concreto, a própria moldura fática delineada nos autos afasta a tese recursal. Segundo narrado na inicial, os autores passaram a perceber, a partir de janeiro de 2009, já sob a égide da Lei Municipal nº 229/2008, a remuneração de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais), tendo o Município promovido a redução para R$ 726,00 (setecentos e vinte e seis reais) apenas em janeiro de 2010, sob a justificativa de enquadramento no novo plano de cargos e salários.

O apelo insiste em sustentar que teria havido mera adequação à legalidade, mas não demonstra, de modo suficiente, que a remuneração paga ao longo de todo o ano de 2009 decorresse de ilegalidade manifesta, flagrante e absolutamente incompatível com a ordem normativa municipal; ao revés, o que se extrai é que a própria Administração manteve, por lapso temporal considerável, o pagamento do valor posteriormente reduzido, circunstância que revela a produção de efeitos concretos na esfera jurídica dos servidores.

E justamente aí reside o ponto central da controvérsia. Ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de a Administração rever a forma de pagamento da remuneração de seus servidores, o exercício da autotutela não se mostra absoluto. A Súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal reconhece o poder de a Administração anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade; entretanto, o próprio Supremo, no Tema 138 da repercussão geral, firmou orientação vinculante no sentido de que, se desses atos já tiverem decorrido efeitos concretos, seu desfazimento deverá ser precedido de regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa. Vejamos:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1.
Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.
2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. 3. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (STF - RE: 594296 MG, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 21/09/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 13/02/2012) (Grifei)

Tal compreensão incide integralmente sobre a hipótese dos autos. Se o Município reputava incorreta a remuneração que vinha pagando aos demandantes desde janeiro de 2009, a providência juridicamente adequada não era a redução unilateral dos vencimentos em janeiro de 2010, mas sim a instauração de procedimento administrativo regular, com prévia ciência dos servidores, exposição da motivação do ato revisional e garantia de contraditório e ampla defesa.

A redução operada de forma direta, sem demonstração de processo administrativo prévio, vulnera não apenas o devido processo legal, mas também a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, sobretudo porque incide sobre verba de natureza alimentar.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em precedentes análogos, vem reiteradamente afirmando ser vedado o exercício da autotutela administrativa para reduzir vencimentos de servidor sem a prévia instauração de processo administrativo em que se assegurem as garantias constitucionais de defesa. Nessa orientação:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REDUÇÃO DO SALÁRIO BASE SEM PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO QUE REPERCUTIU NA ESFERA DO DIREITO INDIVIDUAL. ILEGALIDADE CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO SALARIAL. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DA TESE FIRMADA NO RE 594296 COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 138). VIOLAÇÃO AS GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. FIXAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR EM 40%. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
4. É vedado à Administração Pública exercer o poder de autotutela, para reduzir os vencimentos de servidor público, sem a prévia instauração do devido processo administrativo, em sede do qual sejam asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa.
5. O princípio da motivação impõe que todo ato administrativo, ainda que discricionário, seja fundamentado de modo a possibilitar o controle de sua legalidade, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal. (...) IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08008000720228140083 28915759, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 28/07/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Não prospera, assim, a alegação de que a sentença teria violado o princípio da legalidade. Ao contrário, o
decisum
recorrido observou corretamente a ordem constitucional e jurisprudencial incidente sobre a espécie, pois reconheceu que a Administração não pode, a pretexto de corrigir suposto pagamento indevido, reduzir unilateralmente verba remuneratória já implementada e paga por período relevante, sem o devido processo administrativo. A legalidade administrativa, em casos como o presente, não se exaure na invocação abstrata da norma municipal, mas deve ser lida em harmonia com os arts. 5º, LIV e LV, e 37, XV, da CF.

Também não socorre o apelante a tese de inexistência de direito adquirido a pagamento ilegal. Isso porque a controvérsia, tal como posta nos autos, não autoriza concluir pela presença de ilegalidade manifesta apta a dispensar as garantias procedimentais. O pagamento do valor de R$ 825,00 (oitocentos e vinte e cinco reais) não foi pontual ou episódico, mas mantido pela própria Administração por aproximadamente um ano, já na vigência da Lei Municipal nº 229/2008, o que afasta a configuração de erro grosseiro imediatamente perceptível e reforça a imprescindibilidade de processo administrativo para eventual revisão. Nesse contexto, a sentença acertadamente reconheceu a ilegitimidade da redução remuneratória e determinou o restabelecimento da diferença salarial de R$ 99,00 (noventa e nove reais), nos exatos limites da pretensão acolhida.

Por conseguinte, não se verifica qualquer razão para reforma do julgado. Os fundamentos expendidos na sentença permanecem hígidos, tanto no que concerne à rejeição da tese defensiva deduzida pelo Município, quanto no que se refere ao reconhecimento do direito dos autores remanescentes à preservação da remuneração anteriormente percebida e ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da indevida redução implementada pelo ente municipal.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, § 11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12% (doze por cento).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026